Tribunal: TJPA
Processo: 0825313-55.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825313-55.2022.8.14.0401

APELANTE: JHONATHA SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JHONATHA SIQUEIRA DA SILVA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, tipificado no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) reconhecer a atenuante da confissão espontânea; (ii) determinar se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mesmo diante da multirreincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão do réu, ainda que parcial e extrajudicial, deve ser reconhecida como atenuante, conforme disposto no art. 65, III, “d”, do Código Penal e segundo entendimento da Súmula 545 do STJ, uma vez que foi utilizada para fundamentar a condenação.

A agravante da reincidência também se mostra presente, evidenciada por condenações anteriores definitivas, conforme certidão de antecedentes (ID 21838587), revelando a condição de multirreincidência do réu.

Segundo o entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 585/STJ (REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP), nos casos de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação parcial entre ambas, como forma de assegurar a individualização e a proporcionalidade da pena.

Diante disso, reconhece-se a confissão como atenuante, mas sem compensação integral com a reincidência, sendo ajustada a pena na segunda fase da dosimetria com redução de 01 (um) mês, fixando-se a pena provisória em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, aplica-se a causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, em razão do emprego de arma branca (facão), elevando-se a pena em 1/3, resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial fechado, conforme previsão do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, em razão da quantidade de pena, da multirreincidência e da gravidade concreta do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A confissão espontânea do réu, ainda que parcial e extrajudicial, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

Nos casos de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão, sendo admissível apenas compensação parcial, conforme o Tema 585/STJ.

O regime inicial fechado é compatível com a pena superior a oito anos, a reincidência múltipla e a gravidade concreta do crime praticado com emprego de arma branca.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”; 61, I; 65, III, “d”; 67; 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no AgRg no HC 700.192/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 21.02.2022; STJ, Tema 585, REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP; TJ-SP, ApCrim 1505895-56.2023.8.26.0584, Rel. Des. Flavio Abramovici, j. 26.03.2024; TJ-MG, ApCrim 0038140-97.2023.8.13.0313, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, j. 19.12.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) __________________________________________________.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0825313-55.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JHONATHA SIQUEIRA DA SILVA

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
JHONATHA SIQUEIRA DA SILVA (RG nascido em 30/11/1997), contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou às penas de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, VII do Código Penal (ID 21838589).

Oferecimento da denúncia – 19/01/2023 (ID
21838558 - Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 20/01/2023 (ID
21838559 - Pág. 1)

Resposta a acusação – 02/02/2023 (ID
21838564 - Pág. 1)

Sentença condenatória – 03/05/2022 (ID
21838589 - Pág. 1)

Apelação
JHONATHA SIQUEIRA DA SILVA – 29/05/2024 (ID
21838598 - Pág. 1),

Nas suas razões, pleiteou o reconhecimento da atenuante referente à confissão e operada sua compensação com a reincidência enquanto agravante (ID 21838598).

Em Contrarrazões, o representante Ministerial asseverou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para reconhecer a atenuante da confissão, porém sem compensação com a agravante da reincidência – (ID 21838600).

O Parecer da Procuradoria de Justiça corroborou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão sem a compensação (ID 22532216
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 - DO RECONHECIMENTO DA ATENUANE DA CONFISSÃO (ART. 65, III “d”)

Na espécie, a combativa defesa advoga pela revisão do
decisum
, com supedâneo no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para que seja compensada com a agravante da reincidência.

Adiante que assiste razão parcial à defesa.

Segundo os autos, no dia 30 de novembro de 2022, por volta de 21hrs00min, o denunciado JHONATHA SIQUEIRA DA SILVA praticou delito de roubo majorado em desfavor de
Paula Raissa da Costa Rodrigues
, fato ocorrido na Praça Waldemar Henrique, Bairro do Reduto, nesta cidade.

Consta que na referida data,
Paula Raissa
desembarcou de um coletivo na referida praça, momento em que foi subitamente abordada por JHONATA que, portando um facão, a ameaçou, exigindo seus pertences.

A vítima ainda tentou segurar a bolsa, porém o denunciado aproximou o facão do pescoço da ofendida e então ela entregou o bem. Consumado o delito, o autor do fato empreendeu fuga em direção à Capitania dos Portos. Ato contínuo, a ofendida, juntamente com seu cônjuge, comunicou os fatos a uma Guarnição da Polícia Militar que passava pela área. Com as informações prestadas pela vítima, os Agentes Públicos empreenderam diligências, logrando êxito em localizar e deter o infrator, o qual foi encontrado na posse do bem subtraído, bem como da arma branca utilizada na empreitada criminosa. Diante do ocorrido, JHONATHA SIQUEIRA DA SILVA foi conduzido à Seccional Urbana de São Brás e, em sede policial, ele confessou a autoria do delito em comento.

Na hipótese, depreende-se da decisão condenatória, que o recorrente
JHONATHA SIQUEIRA DA SILVA não negou o protagonismo na ação reprovável, fato inclusive retratado no
decisum
hostilizado (ID
21838590 - Pág. 4).

Com efeito, importa mencionar que, segundo as regras insculpidas na
Súmula
545
/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação (AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, Ministro
Olindo Menezes
- Desembargador convocado do TRF/1a Região, Sexta Turma, DJe 21/2/2022).

Dessa forma, incontroverso que o recorrente confessou a prática delituosa, fazendo jus a aplicação da atenuante do art. 65, III “d” do CP.

Todavia, também é inconteste a concorrência de múltiplas condenações (ID
21838587 - Pág. 1), não havendo dúvidas acerca da reincidência específica do réu.

Destarte, conveniente observar a impossibilidade da
compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência" Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: CPP, art. 621; CP, art. 158; STJ, REsp n. 1 .931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/6/2022. (TJ-SP - Revisão Criminal: 00076670320248260000 São Bernardo do Campo, Relator.: Ana Zomer, Data de Julgamento: 18/02/2025, 1º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/02/2025).

De acordo com a rubrica lateral do
artigo 67, no caso de concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve ser fixada, considerando a preponderância das circunstâncias, ou seja, as circunstâncias agravantes da reincidência e da multirreincidência, por demonstrarem maior reprovabilidade da conduta e desprezo às advertências da lei, são consideradas preponderantes em relação à atenuante da confissão.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. Art. 157, "caput". Materialidade e autoria suficientemente comprovadas.
Dosimetria da pena. Segunda fase. Reconhecimento da confissão. Compensação integral com a reincidência específica incabível. Reincidência específica prepondera sobre a confissão espontânea. Entendimento desta 5ª Câmara no sentido da impossibilidade de compensação integral da agravante da reincidência específica ou da múltipla reincidência e a atenuante.
Julgados do STJ e do STF no mesmo sentido, porém, in casu, cabe readequação no percentual de aumento. Inviável o abrandamento prisional ou a fixação de penas restritivas de direitos ante ausência dos requisitos legais exigidos. Regime inicial fechado, o mais adequado para o início do cumprimento da pena, tratando-se de reincidente. Recurso defensivo parcialmente provido para readequação das penas na segunda fase da dosimetria, com repercussão nas definitivas. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1505895-56.2023.8 .26.0584 Piracicaba, Relator.: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 26/03/2024, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/03/2024).

Na hipótese, malgrado
a atenuante da confissão espontânea possa ser compensada com a agravante da reincidência, mesmo que ostente uma reincidência específica, em crime patrimonial, não atingida pelo prazo depurador de cinco anos (art. 64, I, do CP), deve prevalecer a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.

Logo diante das argumentações alhures, notadamente, o
decisum
vergastado deve ser revisto o ato decisório para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, segundo os termos do art. 65, III “d” do CP.

Desse modo, na primeira fase da dosimetria, a pena base foi fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, concorreu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Contudo, nesse particular, a
reincidência deve preponderar em relação à atenuante da confissão espontânea, posto que a multirreincidência do agente é circunstância que exige maior reprovação e censurabilidade em contraste
ao réu que ostenta apenas uma condenação com trânsito em julgado antes dos fatos pelos quais está sendo julgado, como se pode verificar na rubrica lateral do art.67 do CP, o qual d
etermina a ordem de preponderância das circunstâncias agravantes e atenuantes, estabelecendo que a reincidência, a personalidade do agente e os motivos determinantes do crime prevalecem sobre outras circunstâncias.

Tema 585 - "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade." REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP

Nesse cenário,
por se tratar de réu reincidente, devido condenação com trânsito em julgado no processo n. 00142028320178140401 e no processo 001422682920188140401, deve se reconhecer a incidência da atenuante da confissão e operar a compensação proporcional, reduzindo a pena provisória em 01 mês,
quantum
razoável e proporcional à falta cometida, passando a pena provisória a figurar em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA - NÃO CABIMENTO - CRIME DE PORTE ARMA - CONSUNÇÃO COM HOMICÍDIO - REJEIÇÃO - DOSIMETRIA - COMPENSAÇÃO PARCIAL DA CONFISSÃO E MULTIREINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO - REGIME FECHADO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO - Havendo elementos suficientes para se imputar ao acusado autoria do crime de receptação, a condenação deve ser mantida - A desclassificação para a receptação culposa é inviável, pois o dolo da receptação deve ser extraído das circunstâncias que evidenciam a origem ilícita do bem - Praticados em contextos distintos os crimes de porte ilegal de arma de fogo e homicídio, motivados por desígnios diversos, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção -
Em sendo o réu multireincidente, admite-se a compensação parcial entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento do STJ - Deve ser adotada fração de aumento proporcional ao número de condenações que o acusado possui, mantendo-se a já fixada
- O regime fechado não merece abrandamento na hipótese de o réu ser portador de maus antecedentes e reincidente, na forma do art. 33, § 2º, b do CP. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00381409720238130313, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 19/12/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/12/2024).

Na terceira fase, não se observou causas de diminuição de pena, mas a incidência da agravante da reincidência penal, prevista no Art. 61, I, do Código Penal, aplicada na razão de 1/3, ou seja, 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Nesse diapasão, concorreu a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso VII, do Código Penal Brasileiro, (se a violência é exercida com o emprego de arma branca), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a pena provisória para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do Art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 04/09/2025